Tribunal: TJSP
Processo: 2024678-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Execução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão que acolheu a impugnação da executada. Decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante, devedora dos honorários. Pretensão à reforma.
Intempestividade. Inocorrência. Suspensão do prazo pela Presidência deste E. Tribunal, por apenas um dia, que deve ser

Ementa:
Processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Execução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão que acolheu a impugnação da executada. Decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante, devedora dos honorários. Pretensão à reforma.
Intempestividade. Inocorrência. Suspensão do prazo pela Presidência deste E. Tribunal, por apenas um dia, que deve ser considerada.
Não merece acolhimento a tese de que houve má fé na celebração do acordo entre credora e devedora originais. Inexistência, de parte a parte, de renúncia a honorários Acordo válido porque, demais disso, subscrito pela patrona da agravante, com poderes específicos para transigir. Vício de consentimento claramente não verificado
RECURSO DESPROVIDO.